Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712952-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: MARIA CLARA DE LIMA GODE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por AMERICA PROPERTIES LTDA E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0727361-83.2017.8.07.0001, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. De início, compulsando os autos, observo que os agravantes não anexaram ao caderno processual a guia de recolhimento das custas judiciais relativa ao presente recurso. Assim, consoante preconiza o §4o do artigo 1007 do Código de Processo Civil: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Portanto, considerando se tratar de vício sanável, intime-se AMERICA PROPERTIES LTDA E OUTROS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. Brasília,25 de maio de 2020 15:01:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA